Tribunal: TJDFT
Processo: 0781742-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MULTA MORATÓRIA. MORA EX RE. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 397 E 1.336, § 1o. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança proposta por condomínio contra o Distrito Federal objetivando o recebimento de taxas condominiais inadimplidas, com pedido de reforma da sentença para especificação da incidência de correção monetária, juros de mora e multa desde o vencimento de cada parcela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença que condenou o réu ao pagamento das taxas condominiais deveria ter especificado expressamente os encargos moratórios incidentes sobre as taxas condominiais inadimplidas e seu respectivo termo inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.336, §1o, do Código Civil estabelece que o condômino inadimplente fica sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito.
4. Tratando-se de obrigações condominiais líquidas, certas e com termo final claramente definido, aplica-se o art. 397 do Código Civil, configurando mora ex re, que se constitui automaticamente com o vencimento da obrigação.
5. A correção monetária e os juros de mora incidem desde o vencimento de cada taxa condominial inadimplida, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ.
6. A sentença deve especificar claramente os critérios de atualização do débito para evitar insegurança jurídica na fase de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: 1. Em ações de cobrança de taxas condominiais, a correção monetária, juros de mora e multa incidem desde a data de vencimento de cada parcela, configurando mora ex re nos termos dos arts. 397 e 1.336, § 1o, do Código Civil. 2. A sentença deve especificar expressamente os encargos moratórios e seu termo inicial para garantir segurança jurídica na execução.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397 e 1.336, § 1o; CPC, art. 85, § 3o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979415, 3a Turma Cível, Rel. Des. Fátima Rafael; TJDFT, Acórdão 1851244, 3a Turma Cível, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva; STJ, REsp 1922780, Rel. Min. Moura Ribeiro.